Tribunal: STF
Processo: Pet 1567
Classe: Pet
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-09-29
Data de publicação: 1998-09-29

Ementa:
EMENTA: Competência do Supremo Tribunal para o
julgamento da cautelar vinculada a recurso extraordinário nele
tramitando.
Manifesta impropriedade, porém, da medida, por falta de
plausibilidade do mencionado recurso, do qual já não conheceu a
Turma julgadora.